Tribunal: TJPA
Processo: 0803618-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803618-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MATOS PEREIRA

AGRAVADO: ELENILSON ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ADQUIRENTE DE IMÓVEL EM LEILÃO. BOA-FÉ. DISCUSSÕES EXISTENTES ENTRE EX-PROPRIETÁRIOS E CAIXA ECNÔMICA FEDERAL ACERCA DA ILEGALIDADE DO LEILÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DISCUSSÃO NESTA AÇÃO APENAS QUANTO A IMISSÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- O recorrido/agravante adquiriu o imóvel de boa-fé, de modo que tem ele o direito de ser imitido na posse do imóvel objeto da presente lide. Ademais, entende esta magistrada, que as discussões existentes entre os ex-proprietarios e a Caixa Econômica Federal, tais como as alegadas neste recurso, devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Publica Federal, de modo que esta Justiça comum não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte dos adquirentes do imóvel.
II-
Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de minha lavra em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
contra decisão desta relatora que
deferiu
a tutela antecipada requerida, determinando a imissão de posse do agravado no imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais afirma que o agravado busca se imitir na posse
de um bem que foi adquirido pelo recorrente mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal com utilização de recursos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.

Sustenta que a CAIXA ofertou o imóvel em leilão, mesmo sem ter
obedecido

os

requisitos

expressos

em

lei

para

tal,

em

especial

sem

ter
oportunizado ao recorrente o contraditório e a ampla defesa, o que o motivou a ajuizar ação na Justiça Federal, processo n° 1005067-51.2021.4.01.3904, com o fito de declarar a nulidade do leilão.

Nesses termos, mostra-se clara a existência de relação de prejudicialidade entre o
litígio colocado nesta ação e aquele que tramita junto à Justiça Federal,

razão pela qual merece provimento o presente recurso, para suspender a liminar proferida em favor do agravado.

Contrarrazões ID
Num. 9543695

.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

A questão disposta nos autos diz respeito a imissão de posse de um bem leiloado e adquirido pelo agravado da Caixa Econômica Federal, pretendendo o agravante que tal imissão seja suspensa, tendo em vista
existência de relação de prejudicialidade entre o
litígio colocado nesta ação e aquele que tramita junto à Justiça Federal que se discute a legalidade do referido leilão.

Analisando os autos, verifico não haver qualquer motivo para que a decisão de minha lavra seja modificada, motivo pelo qual passo a expor meus argumentos:

Esta magistrada deferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de que o

autor/agravante fosse imitido

na posse do bem em litígio
,
pautando-se no fato de que este adquiriu o imóvel em tela por meio de leilão público, subsistindo, então, prova inequívoca da propriedade do recorrido em relação ao mencionado bem.

Com efeito,
o recorrido/agravante adquiriu o imóvel de boa-fé, de modo que é certo que tem ele o direito de ser imitido na posse do imóvel objeto da presente lide. Ademais, entende essa magistrada que as discussões existentes entre os ex-proprietarios e a Caixa Econômica Federal, tais como as alegadas neste recurso, devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Publica Federal, de modo que esta Justiça comum não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte dos adquirentes do imóvel.

Segue o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806681-25.2019.8.14.0000. COMARCA: MARABÁ/PA. AGRAVANTE: LENOIR DEZEM. ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA N. 16.448. AGRAVADO: ARLINDO JORGE CABRAL JUNIOR. ADVOGADO: DÉBORA RAQUEL ARRAES COÊLHO DE LUCENA – OAB/PA N. 22.947. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM SERIA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PECULIARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE CARTA DE ARREMATAÇÃO EXPEDIDA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 1999. NECESSIDADE DE INGRESSO COM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTE DO C. STJ. COM O IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADO, SOMENTE COM A AÇÃO ANULATÓRIA PODERÁ SER DISCUTIDA NULIDADES NA FORMAÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, OU NO LEILÃO. ANTE O POSICIONAMENTO DO C. STJ, CABE AO MAGISTRADO AVERIGUAR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMIMINAR (9213390, 9213390, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-02)

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de minha lavra em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023